Tribunal: TRF3
Processo: 5795860-86.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementarem os requisitos para concessão do benefício após 31 de dezembro de 2010, não deve ser aplicado o limite temporal a que se refere o artigo 143, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A estes últimos, aplica-se o disposto no artigo 39, I, da Lei n. 8.213/91, sem limite de data, aliado à regra permanente do artigo 48 do mesmo diploma.

- Admite-se como início de prova material a CTPS da parte autora com apenas um único vínculo empregatício (1°/10/1988 e 3/3/1989).

- Com exceção da fugaz passagem por atividade rural, o autor sempre trabalhou em ambiente urbano, não havendo nos autos indícios suficientes a demonstrar a faina agrária aventada, mormente em período posterior a 1989.

- Por sua vez, as duas testemunhas ouvidas informaram que o autor trabalhou na roça por muitos anos, mas não suprem o fraco início de prova material.

- Tenho que a parte autora não fez prova suficiente dos fatos de seu interesse e constitutivos de seu direito, não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, merecendo o decreto de improcedência.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5795860-86.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5795860-86.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, desde o pedido administrativo, acrescido dos consectários legais, dispensado o reexame necessário.

Em recurso, o INSS alega, em síntese, a não comprovação dos requisitos necessários para concessão do benefício, bem como sustenta o exaurimento da regra do artigo 143 da Lei n. 8.213/1991, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Subsidiariamente questiona os critérios de apuração dos juros de mora e de atualização monetária, exorando a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Ademais, pede a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas processuais e a fixação da DIB sem a cumulação indevida de benefícios, bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual mínimo, respeitada a orientação da Súmula n. 111 do STJ.

Ao final, prequestiona a matéria, para fins recursais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
517/821)

5795860-86.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/91. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL ASSAZ ANTIGO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO URBANO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Quanto aos segurados especiais que implementarem os requisitos para concessão do benefício após 31 de dezembro de 2010, não deve ser aplicado o limite temporal a que se refere o artigo 143, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A estes últimos, aplica-se o disposto no artigo 39, I, da Lei n. 8.213/91, sem limite de data, aliado à regra permanente do artigo 48 do mesmo diploma.

- Admite-se como início de prova material a CTPS da parte autora com apenas um único vínculo empregatício (1°/10/1988 e 3/3/1989).

- Com exceção da fugaz passagem por atividade rural, o autor sempre trabalhou em ambiente urbano, não havendo nos autos indícios suficientes a demonstrar a faina agrária aventada, mormente em período posterior a 1989.

- Por sua vez, as duas testemunhas ouvidas informaram que o autor trabalhou na roça por muitos anos, mas não suprem o fraco início de prova material.

- Tenho que a parte autora não fez prova suficiente dos fatos de seu interesse e constitutivos de seu direito, não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, merecendo o decreto de improcedência.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5795860-86.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5795860-86.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, desde o pedido administrativo, acrescido dos consectários legais, dispensado o reexame necessário.

Em recurso, o INSS alega, em síntese, a não comprovação dos requisitos necessários para concessão do benefício, bem como sustenta o exaurimento da regra do artigo 143 da Lei n. 8.213/1991, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Subsidiariamente questiona os critérios de apuração dos juros de mora e de atualização monetária, exorando a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Ademais, pede a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas processuais e a fixação da DIB sem a cumulação indevida de benefícios, bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual mínimo, respeitada a orientação da Súmula n. 111 do STJ.

Ao final, prequestiona a matéria, para fins recursais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5795860-86.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não conheço de parte da apelação do INSS em que requer que a verba honorária não recaia sobre nenhuma prestação vincenda, em atenção ao disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por lhe faltar interesse recursal, uma vez que a sentença já a fixou nesse sentido.

No mais, conheço da apelação autárquica, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Noutro passo, com relação ao art. 143 da Lei 8.213/1991, a regra transitória assegurou aos rurícolas o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados da vigência da referida Lei, expirando em 25/07/2006.

Entretanto, em relação ao trabalhador rural enquadrado como segurado empregado ou como segurado contribuinte individual, que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, o aludido prazo foi prorrogado até 31/12/2010, em face do disposto da Medida Provisória n. 410/2007, convertida na Lei 11.718/2008.

Com flagrante antinomia com o artigo 2o, o artigo 3o da Lei n. 11.718/2008 acaba por indiretamente estender o prazo até 31/12/2020, além de criar tempo de serviço ficto.

Abstração feita da hipotética ofensa à Constituição Federal, por falta de relevância e urgência da medida provisória, e por possível ofensa ao princípio hospedado no artigo 194, § único, II, do Texto Magno, o fato é que a Lei n. 11.718/2008 não contemplou o trabalhador rural que se enquadra na categoria de segurado especial.

No caso do segurado especial, definido no artigo 11, inciso VII, da Lei 8.213/1991, remanesce o disposto no artigo 39 dessa mesma lei. Diferentemente dos demais trabalhadores rurais, trata-se de segurado que mantém vínculo com a previdência social mediante contribuição descontada em percentual incidente sobre a receita oriunda da venda de seus produtos, na forma do artigo 25, caput e incisos, da Lei no 8.212/1991. Vale dizer: após 25/7/2006, a pretensão do segurado especial ao recebimento de aposentadoria por idade deverá ser analisada conforme o disposto no artigo 39, inciso I, da Lei 8.213/1991.

Ademais, não obstante o exaurimento da regra transitória insculpida no artigo 143 da Lei n. 8.213/1991, para os empregados rurais e contribuintes individuais eventuais, fato é que a regra permanente do artigo 48 dessa norma continua a exigir, para concessão de aposentadoria por idade a rurícolas, a comprovação do efetivo exercício de "atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido", consoante § 1o e § 2o do referido dispositivo.

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 22/3/2015, quando o autor completou 60 (sessenta) anos de idade.

O autor alega ter trabalhado sempre no meio rural, cumprindo, assim, a carência exigida na Lei n. 8.213/1991.

Para tanto, consta nos autos apenas: (i) certidão de nascimento do autor; (ii) cópia da CTPS com vínculos empregatícios urbanos nos períodos de 12/7/1979 a 9/6/1980, de 4/7/1980 a 30/1/1981, de 14/4/1981 a 23/9/1981 e de 16/12/1981 a 15/6/1982 e apenas um vínculo empregatício rural, na condição de tratorista, entre 1°/10/1988 e 3/3/1989.

Ressalto, ainda, que os dados CNIS revelam outros vínculos de trabalho urbano nos interstícios de 4/10/1974 a 5/2/1976, de 15/1/1976 a 2/2/1977, de 2/5/1977 a 25/11/1977 e de 10/5/1979 a 23/6/1979.

Como se vê, com exceção da fugaz passagem por atividade rural, o autor sempre trabalhou em ambiente urbano, não havendo nos autos indícios suficientes a demonstrar a faina agrária aventada, mormente em período posterior a 1989.

Acerca do tempo rural, o entendimento jurisprudencial é de que o início de prova material não precisa alcançar todo o período controvertido (v.g., STJ: AgRg no AREsp 415928 [DJe de 6.12.2013]). Todavia, da mesma forma que se louva a flexibilização hermenêutica, que decorreu da atenção prestadas às dificuldades da vida no campo, é razoável que a mesma não deve ser estendida ao ponto de se admitir início de prova extremamente precário e remoto para demonstrar um extenso tempo de vários anos.

As duas testemunhas ouvidas informaram que o autor trabalhou na roça muitos anos, mas não suprem o fraco início de prova material.

A testemunha Antônio Claro Intimo informa conhecer o autor há cerca de trinta anos e que se conheceram em uma fazenda na qual o autor trabalhou por dois anos. Ao ser questionado sobre os locais em que a parte autora tenha laborado, o depoente menciona o empregador João Luciano e a Fazenda Coqueiro; contou que o autor realizou diárias na Fazenda São Jerônimo, bem como informa que se encontrava com o autor quando iam trabalhar, motivo pelo qual sabia do labor rural exercido por ele. Afirma que o autor não trabalhou na cidade e que, na época do momento da audiência de instrução e julgamento, ele trabalhava com diária cortando cana.

Por sua vez, a testemunha Daniel de Lima disse conhecer o autor há mais de trinta anos; trabalharam juntos na Fazenda Tamberá, além de outras duas fazendas, permanecendo por dois anos no plantio de café. Alega que por algum tempo o autor exerceu serviço temporário para Sebastião, João Luciano, Mario Piloto, no plantio de café, milho e amendoim. Ao ser questionado sobre as diárias rurais, mencionou que os empreiteiros Agenor e José Nascimento. Afirmou que o autor nunca trabalhou na cidade.

Vale repisar que para ser trabalhador rural diarista e ter acesso às benesses previdenciárias, não basta a pessoa de forma esporádica, vez ou outra, ter feito uma diária, havendo necessidade de perenidade da atividade, ainda que considerada a situação própria dos trabalhadores campesinos, onde o serviço nem sempre é diário.

É necessário que a atividade rural tenha sido desempenhada de forma preponderante durante a vida laborativa do segurado e que não tenha sido exercida de forma ocasional e episódica ou que, posteriormente, restou abandonada para o exercício de outras atividades laborativas.

Assim, mostra-se indevida a concessão do benefício não contributivo neste caso, porque não demonstrado o exercício de atividade campesina no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, merecendo o decreto de improcedência.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, não conheço de parte da apelação e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. ARTIGO 143 DA LEI 8.213/91. NORMA TRANSITÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL ASSAZ ANTIGO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO URBANO. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Quanto aos segurados especiais que implementarem os requisitos para concessão do benefício após 31 de dezembro de 2010, não deve ser aplicado o limite temporal a que se refere o artigo 143, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.718/2008, destinadas, exclusivamente, aos trabalhadores rurais não enquadrados ou equiparados a segurados especiais. A estes últimos, aplica-se o disposto no artigo 39, I, da Lei n. 8.213/91, sem limite de data, aliado à regra permanente do artigo 48 do mesmo diploma.

- Admite-se como início de prova material a CTPS da parte autora com apenas um único vínculo empregatício (1°/10/1988 e 3/3/1989).

- Com exceção da fugaz passagem por atividade rural, o autor sempre trabalhou em ambiente urbano, não havendo nos autos indícios suficientes a demonstrar a faina agrária aventada, mormente em período posterior a 1989.

- Por sua vez, as duas testemunhas ouvidas informaram que o autor trabalhou na roça por muitos anos, mas não suprem o fraco início de prova material.

- Tenho que a parte autora não fez prova suficiente dos fatos de seu interesse e constitutivos de seu direito, não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, merecendo o decreto de improcedência.

- Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.